Tribunal: STJ
Processo: 5000627-44.2019.4.02.5113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652649 - RJ
(2024/0184858-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA ALICE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA PEREIRA - RJ095482
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
2. O acórdão foi enfático ao afirmar que a decisão conheceu do agravo e negou-lhe
provimento, mantendo a inadmissão do recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 7 do STJ.
3. A parte requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais. Conforme já
destacado "o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em recurso
especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (Aglnt no
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
RESP 1720693/RS
julgado em
DJe de
.
18/9/2018,
21/9/2018)

4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d92eae7d-3b61-489f-a53e-7ad5f9f40b16

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d92eae7d-3b61-489f-a53e-7ad5f9f40b16

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652649 - RJ
(2024/0184858-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MARIA ALICE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA PEREIRA - RJ095482
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
2. O acórdão foi enfático ao afirmar que a decisão conheceu do agravo e negou-lhe
provimento, mantendo a inadmissão do recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 7 do STJ.
3. A parte requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais. Conforme já
destacado "o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em recurso
especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sob pena
de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (Aglnt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
RESP 1720693/RS,
julgado em
DJe de
.
18/9/2018,
21/9/2018)

4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por MARIA ALICE GOMES DOS SANTOS contra acórdão da Segunda Turma
do STJ, assim ementado (fl. 612):

Documento eletrônico VDA55698812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 86ad081f-2b3c-416b-88e9-a140eeafbd70

ADMINISTRATIVO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO DO
FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF,
POR
CPC/2015.
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A decisão conheceu do agravo e negou-lhe provimento, mantendo a
inadmissão do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7 do
STJ.
2. O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de
argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora
agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
3. A tese de repercussão geral abarcada por acórdão que tem por
objeto as ações de ressarcimento imprescritíveis por danos decorrentes
de ilícitos penais praticados contra a administração pública, não pode
ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da
competência do STF.
4. A revisão do entendimento do Tribunal
, ensejaria o necessário
a quo
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que (fls. 626-633):

Ocorre que após um lapso de 17 (dezessete) anos desde a constituição
administrativa desse crédito, em razão do advento da aposentadoria da
Embargante, o INSS iniciou descontos de 30% sobre os proventos de
sua nova aposentadoria e sobre valores atrasados.
A tese da Embargante sempre se pautou na PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL da dívida, nos termos do
o do Decreto no
Art. 1
20.910/32,
diante da inércia prolongada do INSS.
Embora tenha havido uma condenação penal por estelionato
previdenciário (Processo Criminal no 0000377-13.2002.4.02.5107,
transitado em julgado em
, a argumentação central reside
12/05/2015)
na inexistência de uma ordem penal de ressarcimento ao erário na
referida sentença criminal.
[...]
A mera existência de um "ilícito penal", sem a correspondente e
expressa imposição judicial de ressarcimento na esfera criminal, não
transforma
automaticamente
uma
dívida
administrativa
em
imprescritível.
A decisão é omissa ao deixar de esclarecer:

Qual a base legal para a imprescritibilidade da dívida de
ressarcimento de natureza administrativa, quando a condenação
penal não a determina e, portanto, não gera um título executivo
penal para o ressarcimento?
De que forma a condenação penal, que não incluiu ressarcimento,
afasta a aplicação das regras de prescrição para débitos de
natureza administrativa (art. 1o do Decreto no
), e se tal
20.910/32
Documento eletrônico VDA55698812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 86ad081f-2b3c-416b-88e9-a140eeafbd70

entendimento não contradiz a autonomia das instâncias civil e
penal no tocante à reparação de danos?

Essa omissão é vital, pois a ausência de um título penal de
ressarcimento redireciona a discussão para a natureza administrativa
da dívida e para as regras de prescrição aplicáveis a essa natureza,
que foram ignoradas pelo julgado.
[...]
A manutenção da tese da imprescritibilidade, pelo acórdão embargado,
à margem do texto legal do Decreto
implicaria afastar a
20.910/32,
aplicação do Decreto
sem observância da Cláusula de
20.910/32
Reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10), violando
ainda os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV)
e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI). Ressalta-se que referida norma
(art. 1o do Decreto
) permanece plenamente eficaz, não
20.910/1932
tendo sido objeto de controle concentrado de constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal (art. 102, §2o da CF), razão pela qual sua
aplicação é obrigatória.
[...]
O v. Acórdão negou provimento ao Agravo Interno e manteve a
inadmissão do Recurso Especial com base na
alegando
Súmula 7/STJ,
que a revisão do entendimento exigiria reexame de matéria fático-
probatória (e-STJ fls. 614 e 616).
No entanto, a Embargante sustenta que a controvérsia é
eminentemente jurídica, e, portanto, a aplicação da Súmula 7 é
contraditória e inadequada.
A discussão proposta pela Embargante não busca reavaliar se o ato
ilícito ocorreu ou se houve fraude.
Estes fatos são premissas do caso.
O que se busca é a correta qualificação jurídica da dívida para fins
de prescrição, e a aplicabilidade de normas federais e teses de
, a saber:
repercussão geral do STF
Aferir se a sentença penal condenatória (cujo teor está nos autos)
efetivamente impôs o ressarcimento, e não apenas outras penas.
Isso é análise da eficácia de um documento jurídico (a sentença penal)
e não reexame de provas do ilícito.
Determinar se a dívida, sendo de origem administrativa e não tendo
sido objeto de ressarcimento penal, se sujeita ao Decreto no 20.910/32.
Isso é interpretação e aplicação de lei federal.
Delimitar o alcance dos Temas 666, 897 e 899 do STF à luz da
ausência de condenação penal ao ressarcimento e da natureza
administrativa do débito, confrontando a regra geral da prescriptibilidade
com as exceções específicas.
Isso é aplicação de precedentes vinculantes.
A aplicação da
neste contexto, impede o STJ de
Súmula 7/STJ,
exercer sua função de uniformizar a interpretação da lei federal e
, sob o fundamento de que a análise da matéria jurídica
constitucional
demandaria reexame fático-probatório, quando, em verdade, a
controvérsia se instaura no plano da subsunção dos fatos
incontroversos ao direito aplicável.
Documento eletrônico VDA55698812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 86ad081f-2b3c-416b-88e9-a140eeafbd70

Essa contradição interna no julgado obsta o acesso à jurisdição superior
e
.
a efetividade dos Temas de Repercussão Geral do STF
A fim de possibilitar a interposição de eventuais recursos às instâncias
superiores, caso não sejam sanadas as omissões e contradições
apontadas, a Embargante requer o expresso prequestionamento dos
seguintes dispositivos legais e temas de Repercussão Geral:
1.
§ 5o, da Constituição Federal:
Art. 37,
Para que seja aclarado o exato alcance da imprescritibilidade,
especialmente diante da ausência de condenação penal ao
ressarcimento e da natureza administrativa da dívida.
2.
e Súmula Vinculante 10:
da Constituição Federal
Art. 97
Relativos à Cláusula de Reserva de Plenário, essencial para a análise
do afastamento implícito de lei federal.
3.
o, LIV (devido processo legal) e
o, XXXVI (segurança
Art. 5
Art. 5
jurídica) da Constituição Federal:
Princípios constitucionais fundamentais que seriam violados pela
imprescritibilidade em um cenário de inércia administrativa e ausência
de título penal de ressarcimento.
4.
§ 2o da Constituição Federal:
Art. 102,
Referente à eficácia plena de normas não submetidas a controle
concentrado de constitucionalidade.
5.
o do Decreto no
: Norma federal que estabelece a
Art. 1
20.910/32
prescrição
quinquenal
para
dívidas
da
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza, e que foi integralmente omitida na
análise do v. Acórdão.
6. Temas 666 (RE
), 897 (RE
) e 899 (RE
669.069/MG
852.475/SP
do Supremo Tribunal Federal (STF):
636.886)
Para que sejam devidamente interpretados e aplicados ao caso
concreto, em especial a distinção entre ilícito civil e ilícito penal para fins
de ressarcimento, e a exigência de ato de improbidade dolosa com
título judicial para a imprescritibilidade, bem como a regra geral da
prescriptibilidade de débitos administrativos.
7.
incisos I e II, do CPC:
Art. 1.022,
Para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas,
garantindo a integridade e a clareza do julgado.
8.
§3o, da

§ 4o, do
da
Art. 115,
Lei no 8.213/91 c/c
art. 40,
Lei no 6.830/80:
Para que seja apreciada a inércia do INSS em promover a execução
fiscal da dívida, conforme previsão legal, o que corrobora a tese da
prescrição.

O INSS não apresentou impugnação aos embargos de declaração (fl. 650).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
Documento eletrônico VDA55698812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 86ad081f-2b3c-416b-88e9-a140eeafbd70

A parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
O acórdão foi enfático ao afirmar que a decisão conheceu do agravo e
negou-lhe provimento, mantendo a inadmissão do recurso especial, em razão da
aplicação da Súmula 7 do STJ. Prosseguiu:

Destaco que a tese de repercussão geral abarcada pelo acórdão que
tem por objeto as ações de ressarcimento imprescritíveis por danos
decorrentes de ilícitos penais praticados contra a administração pública,
não pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
usurpação da competência do STF.
Assim como posta a causa, a revisão do entendimento do Tribunal a quo
de — que “foi verificada a existência da ação penal de no 0000377-
13.2002.4.02.5107, na qual a sentença proferida em condenou a autora
pela prática do crime previsto no
artigo 171, § 3o, do Código
04/02/2011
Penal [...] a concessão do benefício decorrente de ilícito penal e ato de
improbidade administrativa, afastando a prescritibilidade" (fls. 392-393)
— , ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos
autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.

Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo de
art. 1.023
5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Com efeito, "a alegação de afronta ao
do CPC, de forma genérica,
art. 1.022
sem a efetiva demonstração de omissão do acórdão recorrido no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial,
ante a deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)" (AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.740.605/SP,
DJe de
.
27/11/2023,
5/12/2023)
A parte requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Conforme já destacado "o Superior Tribunal de Justiça não é competente para, em
recurso especial, manifestar-se sobre suposta violação de dispositivo constitucional,
sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal" (Aglnt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
RESP 1720693/RS,
julgado em
DJe de
).
18/9/2018,
21/9/2018
Documento eletrônico VDA55698812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 86ad081f-2b3c-416b-88e9-a140eeafbd70

Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:18
Código de Controle do Documento: 86ad081f-2b3c-416b-88e9-a140eeafbd70

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.652.649 / RJ
Número Registro: 2024/0184858-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006274420194025113
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ALICE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO : ANDRÉ FERREIRA PEREIRA - RJ095482
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - FISCALIZAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA ALICE GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRÉ FERREIRA PEREIRA - RJ095482
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56500853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:11
Código de Controle do Documento: 0789c9b7-077a-42e1-b4bf-ce2388b4310b

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:52:11
Código de Controle do Documento: 0789c9b7-077a-42e1-b4bf-ce2388b4310b